Tribunal: TJDFT
Processo: 0728097-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora. percela de salário. constrição apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. direito de defesa. intenção protelatória. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a penhora de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão, excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos.

2. Quanto à multa imposta no julgamento dos embargos de declaração, denota-se que o recorrente limitou-se ao exercício do direito de defesa e não havia intenção protelatória ao recorrer.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.